Tribunal: CARF
Processo: 11080.906350/2013-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.906350/2013-88
ACÓRDÃO
9303-016.025 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TMSA - TECNOLOGIA EM MOVIMENTACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
CRÉDITOS DE PIS. RESSARCIMENTO. JUROS/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
SELIC. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp n° 1.767.945/PR, realizado sob
o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no
ressarcimento de crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao
final do trimestre, depois de decorridos 360 (trezentos e sessenta) do
protocolo do respectivo pedido, em face da resistência ilegítima do Fisco,
inclusive, para o ressarcimento de saldo credor trimestral do PIS sob o
regime não cumulativo. Aplicação da Súmula CARF n° 154 (Acórdão n°
9303-015.152).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em dar-lhe
parcial provimento, para permitir a aplicação das Taxa SELIC sobre os créditos reconhecidos após
escoado o prazo de 360 dias para análise do pedido. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.022, de 8 de outubro
de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.906354/2013-66, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.025 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906350/2013-88
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações posteriores, em
face do Acórdão no 3201-009.353, de 26/10/2021, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NOTA
TÉCNICA PGFN No 63/2018. PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 - PR
(2010/0209115-0), pelo rito dos recursos representativos de controvérsias,
decidiu que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância. Os critérios de essencialidade e relevância estão
esclarecidos no voto da Ministra Regina Helena Costa, de maneira que se entende
como critério da essencialidade aquele que “diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”, “constituindo elemento
essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço” ou “b)
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” b) seja “por imposição legal.”
NÃO-CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS.RESSARCIMENTO.
Os créditos da contribuição relativos às devoluções de vendas no regime da não
cumulatividade, por estarem diretamente vinculados ao mercado interno
tributado, não podem ser apropriados ao mercado externo, não sendo passíveis
de ressarcimento ou compensação.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO PIS. SÚMULA CARF 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Consta do dispositivo do Acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, em razão de não haver glosas sobre o
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.025 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906350/2013-88
3
caminhão, e no mérito dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas das
notas fiscais que se referem a prestação de serviços de engenharia, fornecimento
de mão de obras para os projetos, elaboração de projetos, digitalização de
projetos e fornecimento de cópias em papel dos projetos.
Em seu Recurso Especial, o Contribuinte suscita divergência quanto à possibilidade
de correção monetária nos pedidos de ressarcimento e/ou compensação de créditos de
PIS/Cofins. Isso porque o acórdão recorrido decidiu que não cabia a atualização monetária, ao
aplicar a Súmula CARF n° 125:
d) da correção monetária pela taxa Selic ao crédito não reconhecido pelo
despacho decisório.
A recorrente solicita a correção monetária pela Selic aos créditos que venham a
ser reconhecidos. Informa que se trata de recomposição do valor monetário
defasado pelo decurso de tempo. Cita a Súmula 411 do STJ, que trata de IPI, e traz
julgados do CARF que abrangiam o IPI.
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003. Acórdãos Precedentes: 203-13.354, de 07/10/2008; 3301-
00.809, de 03/02/2011; 3302- 00.872, de 01/03/2011; 3101-01.072, de
22/03/2012; 3101- 01.106, de 26/04/2012; 3301-002.123, de 27/11/2013; 3302-
002.097, de 21/05/2013; 3403-001.590, de 22/05/2012; 3801-001.506, de
25/09/2012; 9303- 005.303, de 25/07/2017; 9303- 005.941, de 28/11/2017.
Com isso, cabe ser negado provimento ao Recurso nesse ponto.
O Contribuinte indicou como paradigma o Acórdão n° 3301-012.039:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. São insumos, para
efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos os bens e serviços
essenciais ao processo produtivo e a prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser
empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja subtração
implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da prestação do
serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se
a
imprescindibilidade
e
a
relevância/importância
de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio realizado
pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade, sendo esta a
posição do STJ, externada no RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo,
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.025 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906350/2013-88
4
ao qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF. (...)
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre, permitindo,
dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS/PASEP não cumulativas. Para incidência de SELIC deve
haver mora da Fazenda Pública, configurada somente após escoado o prazo de
360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24
da Lei n. 11.457/2007. Aplicação do art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF”.
O despacho de admissibilidade de e-fls. 712 deu seguimento ao Recurso Especial.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o desprovimento do Recurso, por
entender que não há base legal para a aplicação da correção monetária.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do RICARF, cabe
Recurso Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a
acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à
legislação interpretação diversa.
Do simples cotejo entre os julgados, é possível observar a similitude fática e os
desfechos distintos:
Comparação
Acórdão recorrido
Paradigma
Tributo
PIS/Pasep não cumulativo
PIS/Pasep não cumulativo
Crédito
Pedido de ressarcimento
de créditos – exportação.
Pedido de ressarcimento de
créditos – mercado interno.
Correção
Monetária
Negada.
Deferida. Possibilidade de
aplicação da SELIC sobre os
créditos reconhecidos, após
escoado o prazo de 360
dias.

Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.025 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906350/2013-88
5
Fundamento
Aplicação da Súmula CARF
n° 125.
Aplicação do REsp
1.767.945/PR, julgado sob o
rito dos recursos repetitivos.
Assim, a divergência está configurada, pois o acórdão recorrido negou o direito de
atualização monetária pela Selic, dos créditos de PIS não cumulativo, ao passo que
o paradigma permite a aplicação da SELIC sobre os créditos reconhecidos, após
escoado o prazo de 360 dias.
Além disso, importa ressaltar que a Súmula CARF no 125 foi revogada pela
Portaria CARF/ME n° 8.451, de 27/09/2022.
Logo, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte.
MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
A controvérsia refere-se à correção do Ressarcimento de PIS não cumulativo pela
Taxa SELIC, em decorrência da mora por parte do Fisco em analisar o Pedido feito
pelo Contribuinte.
Esta turma, recentemente, enfrentou a questão da correção monetária do
ressarcimento de PIS e COFINS, para estabelecer que a Taxa SELIC incide sobre a
parcela do ressarcimento que foi reconhecida nas instâncias de julgamento
administrativo, e é aplicável somente depois de decorrido o prazo de 360
(trezentos e sessenta) dias, contados da data do protocolo do pedido
administrativo para análise, até a sua utilização efetiva.
Trata-se do Acórdão n° 9303-015.152, j. 14 de maio de 2024, Relator Rosaldo
Trevisan, cujas razões adoto:
A questão da atualização monetária pela Taxa Selic nos Pedidos de Ressarcimento
tem ensejado substanciais discussões, tanto na esfera administrativa como judicial, e
não havia previsão legal para o seu reconhecimento, quando da análise dos pedidos
administrativos.
Em relação ao direito à atualização monetária do crédito, nos Pedido de
Ressarcimento da COFINS e da contribuição para o PIS, no regime da não
cumulatividade, os créditos gerados pelos referidos tributos são escriturais, e, com
isso, não resultam em dívida, nem mora do Fisco com o Sujeito Passivo e, portanto,
não sofreriam correção monetária ou juros, nos termos dos arts. 13 e 15, VI, da Lei
no 10.833, de 2003 e inciso I, do § 5o, do art. 72, da IN SRF no 900, de 2008. Nesses
termos foi editada a Súmula CARF no 125.
Porém, posteriormente à data da emissão e aprovação da referida Súmula CARF no
125, mais precisamente em 03/09/2018, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento dos REsp nos 1.767.945/PR, 1.768.060 e 1.768.415, decidiu, sob a
sistemática de recursos repetitivos, que é devida a correção monetária sobre o
ressarcimento de saldos credores de créditos escriturais, quando há resistência do
Fisco (oposição estatal) em deferir o Pedido.
Nesse cenário, foi publicada a Portaria CARF no 8.451, de 27/09/2022, que revogou
a citada Súmula CARF no 125:
O PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS, no uso da atribuição que lhe confere o § 4o do art. 74 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e considerando o que consta do Recurso
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.025 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906350/2013-88
6
Especial no 1.767.945/PR e da Nota Técnica SEI n° 42950/2022/ME, integrante dos
autos do Processo SEI no 15169.100277/2022-18, resolve:
Art. 1o Fica revogada a Súmula CARF no 125.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)
Nesse mesmo sentido, a própria Administração Tributária (RFB), levando em
consideração as decisões do STJ e do Parecer PGFN/CAT no 3.686, de 17 de junho
2021, editou a Instrução Normativa no 2.055, de 2021, especificamente nos arts.
148 e 152, dispondo que créditos restituídos, reembolsados ou compensados devem
ser acrescidos pela Taxa SELIC, bem como nos casos em que seu ressarcimento
ultrapassar o prazo de 360 dias da data de protocolo do pedido. Também
atualizou o Sistema SIEF da RFB, para aplicar os juros compensatórios, à Taxa
Selic, sobre os Pedidos de Ressarcimento do PIS e da COFINS depois de decorridos
360 (trezentos e sessenta) dias contados da data de protocolo do respectivo pedido,
nos termos da Nota Técnica Codar no 22 de 30/06/2021.
Sem dúvida, o reconhecimento da incidência da aplicação da Taxa SELIC nos
processos de Pedido de Ressarcimento decorre de uma construção jurisprudencial e
não por disposição expressa da Lei. Vê-se que o STJ, nos julgados citados,
reconhece expressamente a falta de previsão legal a autorizar tal incidência.
Desta forma, conclui-se que a oposição ilegítima por parte do Fisco ao
aproveitamento de referidos créditos permite que seja reconhecida a incidência da
correção monetária pela aplicação da Taxa SELIC.
Sobre a matéria, também há farta jurisprudência no âmbito da CSRF de que, tendo
sido constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito, a correção
monetária pela Taxa SELIC deve ser contada a partir do encerramento do prazo de
360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da Lei no
11.457, de 2007, dispondo-se ainda como termo inicial o 361o dia a partir do
protocolo do pedido. Esta é a determinação, v.g., da Súmula CARF no 154, relativa
ao crédito presumido de IPI.
Destarte, da leitura que se faz, para a incidência da correção que se pretende, há que
existir necessariamente o ato de oposição estatal que foi reconhecido como
ilegítimo. No âmbito do processo administrativo de pedidos de ressarcimento tem se
que estes atos administrativos só se tornam ilegítimos caso seu entendimento seja
revertido pelas instâncias administrativas de julgamento. Portanto somente sobre a
parcela do pedido de ressarcimento que foi inicialmente indeferida e depois
revertida é que é possível o reconhecimento da incidência da Taxa SELIC. Tudo isso
por força do efeito vinculante das decisões do STJ acima citadas e transcritas.
Assim, dou provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial do Contribuinte para,
no mérito, dar-lhe parcial provimento, para permitir a aplicação da SELIC sobre os
créditos reconhecidos após escoado o prazo de 360 dias para análise do pedido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.025 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906350/2013-88
7
Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para permitir a
aplicação das Taxa SELIC sobre os créditos reconhecidos após escoado o prazo de 360 dias para
análise do pedido.
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 826
DF CARF MF
Original